Tribunal: STF
Processo: RE 1479991
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PARCELAS PRETÉRITAS. COBRANÇA EM AÇÃO PRÓPRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 269 E 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA ARGUIDA EM CONFORMIDADE COM O ROL TAXATIVO PREVISTO NO ART. 741 DO CPC/73. PENSÃO POR MORTE PAGA A MENOR. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO NO VALOR DE 100% DOS PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO RECONHECIDO NO MANDAMUS. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA QUE NÃO PRODUZ EFEITO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO PERÍODO PRETÉRITO. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 271 E 269 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Embargos à execução que se fundamenta na matéria relativa ao excesso de execução. Questão presente no inciso V do art. 741 do CPC/ 73 que prevê o rol taxativo para as matérias arguidas em sede de embargos. Ausência de Preclusão. 



    2. Os efeitos financeiros, por ocasião da concessão da segurança, devem retroagir à data de sua impetração, devendo os valores pretéritos ser cobrados em ação própria. Súmulas 271 e 269/STF. Inviável a cobrança de valores pretéritos no mesmo mandamus.



      3. Há distinguishing entre a situação sub judice e os julgados paradigmas colacionados pela parte recorrente. 



    4. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação” (fl. 1, e-doc. 24).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 27).



    2. As recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. 



    Afirmam que “o mandamus que houvera concedido a segurança às Recorrentes e que embasou a execução, fora impetrado sob à égide da Lei 1.533/51 e ainda, no parágrafo único do art. 5º da Lei 4.348/64, posteriormente revogados pela Lei nº 12.016/2009, que assim dispunha: (...). Seja pela redação da lei antiga ou pela redação da nova lei, claro, respeitado a ato jurídico já praticado, nos termos da LINBD e art. 14 do CPC, a possibilidade da execução do mandamus no bojo da ação mandamental é medida expressamente prevista em lei, inclusive quanto aos efeitos consectários do ato anulado. Tanto é que quando da propositura da ação de execução, a mesma não fora indeferida por inadequação da via eleita” (fls. 6-7, e-doc. 30).



    Asseveram que “o entendimento de que as parcelas retroativas devem ser cobradas via ação apropriada, vez que o mandado de segurança não substitui a ação de cobrança, não é o caso dos presentes autos. Os consectários da anulação do ato administrativo são efeitos financeiros reflexos da reparação do ato abusivo e ilegal, afastando a incidência das súmulas 269 e 271 do STF” (fl. 7, e-doc. 30).



    Sustentam que “o mandado de segurança fora concedido nos termos do pedido da ação principal, incluindo, portanto, todo o período de vigência do ato reputado ilegal e tal sentença concessiva transitou livremente em julgado, sendo alcançada pelo direito constituição acima citado (coisa julgada). Ou seja, foi somente após ultrapassadas as fases recursais que o recorrido foi pela via inadequada rediscutir a sentença, mesmo após as fases recursais quanto a tal ponto já restarem preclusas” (fl. 10, e-doc. 30).



    Pedem “que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido, pois presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, conforme fundamentado alhures, sendo ao final provido para reformar os acórdãos combatidos, com fulcro em todo o regramento constitucional acerca da matéria, consoante exposto nestas razões recursais” (fl. 10, e-doc. 30).



    3. A Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer cuja ementa é a seguinte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. DIREITO AO RECEBIMENTO INTEGRAL DO VALOR DOS PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITOS PATRIMONIAIS PROSPECTIVOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. MATÉRIA QUE NÃO FOI DECIDIDA NO JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO, NEM FOI OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE OFENSA REFLEXA. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (fl. 1, e-doc. 79).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste às agravantes.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora assentou:



    “(...) a Apelante alega que não há que se falar em utilização do mandamus como ação de cobrança, eis que fora impetrado sob a égide da Lei nº 1.533/51, não tendo aplicabilidade ao caso as Súmulas 269 e 271 ambas do STF, sobretudo porque a jurisprudência do STJ afasta suas aplicações em casos de ato ilegal ou abusivo da autoridade pública que suprime, parcialmente, vantagem ou vencimento de servidor público, como no caso, em que rejeita a revisão de pensão por morte.



    A redação do art. 15 da Lei nº 1.533/51, vigente a época da impetração assim dispunha: (...).



    Por sua vez, o art. 19 da Lei nº 12.016/2009 manteve a dicção do art. 15 da lei revogada no que concerne aos efeitos patrimoniais: (...).



    Nesse sentido, a remansosa jurisprudência, cristalizada no enunciado da Súmula n. 269 do Supremo Tribunal Federal aprovada em 13/12/1963, já expressava que ‘O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.’ Do mesmo modo, a Súmula 271 da Corte Suprema, aprovada na mesma data, deixou claro que a ‘Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.’ (...)



    A propósito em diversos casos análogos ao dos autos, as partes ingressaram com ação ordinária para o recebimento de parcelas anteriores a impetração de writ que tratava de resguardar o direito ao recebimento pensão do valor correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos de servidor falecido, inclusive com impetração sob a égide da Lei nº 1.533/51. (...)



    Logo, os julgados demonstram a necessidade de propor a ação própria, eis que os efeitos financeiros da segurança concedida devem retroagir à data de sua impetração, sendo inviável a cobrança de valores pretéritos no mesmo mandamus, consoante Súmulas 269 e 271/STF. 



    Ademais, frise-se ainda que a sentença mandamental que reconheceu o direito da parte recorrente, embora tenha julgado procedente o pedido do writ, determinou apenas o pagamento à título de pensão mensal à impetrante no valor correspondente à 100% (cem por cento) dos vencimentos do ex-segurado. Assim, não lhe assiste razão” (fls. 7-9, e-doc. 24).



    As agravantes sustentam tratar-se, no caso, de “consectários da anulação do ato administrativo” os quais “são efeitos financeiros reflexos da reparação do ato abusivo e ilegal, afastando a incidência das súmulas 269 e 271 do STF” (fl. 7, e-doc. 30).



    Transcrevem as ementas dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, Agravo regimental no Recurso Especial n. 1.046.364 e Recurso Especial n. 285.933; e do Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n. 643.926 e Recurso em Mandado de Segurança n. 24.263 (fls. 8-9, e-doc. 30).



    O acórdão recorrido afirmou que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso vertente, porque naqueles julgados “o STJ afastou a aplicabilidade de tais enunciados quando da supressão indevida de vantagens de servidor público pela Administração Pública, isso porque os efeitos patrimoniais pretéritos seriam meros consectários da anulação do ato administrativo, de modo que a impetração de Mandado de Segurança em casos tais não configuraria substituto de ação de cobrança” porém não se trata aqui “de supressão de vantagens de servidor público, mas sim de pensão por morte de servidor paga a menor à beneficiária dependente. Assim, é evidente o distinguishing da situação sub judice daquela dos julgados paradigmas colacionados pela parte recorrente” (fls. 7-8, e-doc. 24).



    O acórdão recorrido fundamentou-se no conjunto probatório constante dos autos. A modificação do julgado demandaria o reexame de provas, procedimento incompatível com o recurso extraordinário, a atrair a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    6. Quanto às decisões proferidas no Recurso Extraordinário n. 643.926 e no Recurso em Mandado de Segurança n. 24.263, ambos deste Supremo Tribunal, leitura acurada mostra que, no primeiro, julgado por decisão monocrática do Ministro Luiz Fux, não se tratou da questão relativa aos efeitos patrimoniais pretéritos do mandado de segurança, mas da “possibilidade, ou não, do pagamento em pecúnia de licença-prêmio não gozada, verba de natureza indenizatória, sem a observância do regime constitucional de precatórios” (DJe 5.6.2012).



    O Recurso em Mandado de Segurança n. 24.263, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, julgado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, analisou a questão específica de exoneração de servidora pública em gozo de licença-gestante, afastando, excepcionalmente, a incidência das Sumulas ns. 269 e 271 deste Supremo Tribunal (DJe 9.5.2003).



    Assim, a jurisprudência mencionada não abriga a pretensão das agravantes.



    7. Diferente do que sustentado pelas agravantes, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, em relação aos efeitos patrimoniais do mandado de segurança, é firme no sentido de que estes retroagem à data da impetração, devendo os valores pretéritos serem cobrados por via própria. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Efeitos patrimoniais em relação a período pretérito à impetração do mandado de segurança. 3. Obrigação de fazer imposta à Administração Pública que não se confunde com cobrança de valores anteriores à impetração do mandamus. Matéria infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 800.990-AgR-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE RELIGIOSA. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA. DEVER DO ADMINISTRADOR DE OFERECER OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS. JULGAMENTO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1021. RECURSO PROVIDO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E REFLEXOS DESDE A EXONERAÇÃO ATÉ A EFETIVA REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULAS 271 E 269 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, na Sessão Virtual realizada em 26.11.2020, DJe 12.04.2021, de minha relatoria, fixou a seguinte tese: ‘Nos termos do art. 5º, VIII, da CF, é possível a Administração Pública, inclusive em estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento no exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada’. 2. No que tange ao pagamento de salários e reflexos postulados no apelo extremo, a partir da exoneração da Recorrente até a sua reintegração, ressalte-se que o mandado de segurança não é a via adequada para a percepção de valores retroativos anteriores à impetração, por não ser sucedâneo de ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF). 3. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes” (ARE n. 1.099.099, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 9.2.2023, Tema 1.021 da repercussão geral - grifos nossos).



    “ MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE REGISTRO A PENSÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. A inércia da Corte de Contas, por mais de cinco anos, a contar da submissão do ato concessivo da pensão ao TCU, consolidou afirmativamente a expectativa da pensionista quanto ao recebimento de verba de caráter alimentar. Esse aspecto temporal diz intimamente com: a) o princípio da segurança jurídica, projeção objetiva do princípio da dignidade da pessoa humana e elemento conceitual do Estado de Direito; b) a lealdade, um dos conteúdos do princípio constitucional da moralidade administrativa (caput do art. 37). São de se reconhecer, portanto, certas situações jurídicas subjetivas ante o Poder Público, mormente quando tais situações se formalizam por ato de qualquer das instâncias administrativas desse Poder, como se dá com o ato formal de pensão. 2. A manifestação do órgão constitucional de controle externo há de se formalizar em tempo que não desborde das pautas elementares da razoabilidade. Todo o Direito Positivo é permeado por essa preocupação com o tempo enquanto figura jurídica, para que sua prolongada passagem em aberto não opere como fator de séria instabilidade inter-subjetiva ou mesmo intergrupal. A própria Constituição Federal de 1988 dá conta de institutos que têm no perfazimento de um certo lapso temporal a sua própria razão de ser. Pelo que existe uma espécie de tempo constitucional médio que resume em si, objetivamente, o desejado critério da razoabilidade. Tempo que é de cinco anos (inciso XXIX do art. 7º e arts. 183 e 191 da CF; bem como art. 19 do ADCT). 3. O prazo de cinco anos é de ser aplicado aos processos de contas que tenham por objeto o exame de legalidade dos atos concessivos de aposentadorias, reformas e pensões. Transcorrido in albis o interregno quinquenal, é de se convocar os particulares para participarem do processo de seu interesse, a fim de desfrutar das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (inciso LV do art. 5º). 4. A concessão do mandado de segurança, impetrado em 15 de janeiro de 2010, ‘não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria’ (Súmula nº 271 do STF). 5. Segurança parcialmente concedida para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa” (MS n. 28.720, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 2.4.2012 - grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – AQUISIÇÃO, POR SERVIDOR MILITAR, DE IMÓVEL FUNCIONAL ADMINISTRADO PELO ESTADO MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS (EMFA), ÓRGÃO À ÉPOCA VINCULADO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA – IMPOSIÇÃO DE MULTA POR OCUPAÇÃO ILEGÍTIMA (LEI Nº 8.025/90, ART. 15, I, ‘E’, C/C O DECRETO Nº 810/93 E A LEI Nº 8.237/91) – AUTUAÇÃO ARBITRÁRIA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – EFEITOS PATRIMONIAIS DEVIDOS, CONTUDO, SOMENTE A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO MANDAMENTAL – CONSEQUENTE EXCLUSÃO DE PARCELAS PRETÉRITAS – SÚMULAS 269 E 271/STF – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RMS n. 22.414-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 11.4.2014).



    8. Registre-se, ademais, a improcedência da alegação de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República pela inexistência de decisões determinando o pagamento de parcelas pretéritas, como exposto no parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “10. Muito embora o mandado de segurança impetrado originariamente tenha requerido ‘o retroativo da diferença desde a concessão da pensão até a data da sua correção pela totalidade, com juros e correção monetária, calculados com base no primeiro mês em que os proventos forem reajustados’ (fl. 224), contata-se que não houve, em nenhuma das instâncias, pronunciamento jurisdicional sobre essa questão específica. 



    11. O Juízo da 15ª Vara Cível concedeu a segurança, ‘a fim de que o impetrado pague a título de pensão mensal à impetrante valor correspondente à 100% (cem por cento) dos vencimentos do ex-segurado’ (fl. 297). Acentuou-se que a Lei Estadual nº 5.011/81 não foi recepcionada pela nova ordem constitucional, ‘face à incompatibilidade com o §5º do artigo 40, inciso XI, artigo 37 da CF/88’. Determinou-se ainda a inclusão na pensão a gratificação de produtividade, por amparo na Lei nº 5.810/94, que estabelece o Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado. Não obstante, silenciou-se sobre o pedido de condenação com efeitos patrimoniais retroativos. 



    12. Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Pará manteve a sentença citada porque, ‘os beneficiários de pensão por falecimento de servidor público, têm o direito de receber o equivalente a 100% de seus vencimentos ou proventos’. Em sede de apelação, a matéria relativa aos efeitos financeiros da concessão da ordem sequer foi citada pelas partes, sendo discutido apenas a interpretação e a aplicabilidade do artigo 40, § 5º, da Constituição Federal.



    13. O acórdão foi referendado pelo Supremo Tribunal Federal, no AI nº 360.134/PA, por estar em consonância com a jurisprudência no sentido de que ‘O valor da pensão por morte corresponderá à totalidade vencimentos ou teto proventos inscrito do servidor falecido, observado o no art. 37, XI, da Constituição Federal’. (RE nº 211..572/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJU de 15/8/97). 



    14. Como visto, a questão relativa aos efeitos financeiros retroativos da sentença mandamental não foi apreciada nem pelo Juízo originário, nem pelo Tribunal de Justiça do Pará (e muito menos pelo STF), nem foram interpostos os devidos embargos de declaração para suprir tal omissão.



    15. Note-se que, ao contrário do alegado, em nenhum momento os pronunciamentos jurisdicionais determinaram o pagamento das parcelas pretéritas. Na verdade, as decisões ativeram-se na questão relativa ao direito da pensionante de receber a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido. Não prospera, portanto, a alegação de que houve violação a coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal)” (fls. 5-6, e-doc. 79).



    Nada há, pois, a prover quanto às alegações das agravantes.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora